Tribunal: TJPA
Processo: 0007825-45.2018.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007825-45.2018.8.14.0051

APELANTE: MAIKE DOS SANTOS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL.

ARTIGO
121, §2º, INCISO III E ARTIGO 155,
CAPUT
, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO

– REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA EM SEU MÍNIMO LEGAL – IMPROVIMENTO –

RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO DO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 155 DO CPB.

1.
A aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade, de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade;

2.
Vislumbra-se a ocorrência da prescrição, posto que desde a prolação da sentença condenatória (10.10.2019) até a presente data, transcorreu lapso temporal superior ao necessário, sem ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva de prescrição, caracterizando, assim, hipótese de prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente, reconhecível de
ofício
e em qualquer grau de jurisdição.

Recurso conhecido e improvido. Reconhecida de ofício a extinção da punibilidade pela prescrição do delito tipificado no artigo 155 do CPB, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR PROVIMENTO
, e declarar, ex officio, a extinção da punibilidade do apelante em relação ao crime de furto, pela ocorrência de prescrição, nos termos do voto da Desembargadora Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
MAIKE DOS SANTOS DA SILVA
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou a cumprir pena de 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, a ser inicialmente cumprida em regime fechado, pela prática dos crimes tipificados no artigo 121, §2º, inciso III e artigo 155,
caput
, ambos do Código Penal Brasileiro (crime de homicídio qualificado e furto).

Narra a denúncia, em síntese, que apelante Maike dos Santos Silva, agindo com a intenção de matar, com emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se de arma branca, desferiu 15 (quinze) golpes de faca contra a vítima Samuel Neves de Oliveira, ocasionando-lhe o óbito, e, após ceifar a vida da vítima, subtraiu a motocicleta e o aparelho de telefone celular da mesma.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, sobreveio a sentença para condenar o apelante pelo crime de homicídio qualificado, nos termos do artigo 121, inciso III, do Código Penal Brasileiro, e pelo crime de furto simples, tipificado no artigo 155,
caput
, do mesmo diploma legal, a pena de 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, a ser inicialmente cumprida em regime fechado.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação penal, postulando pelo redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal visto que fora fixada em patamar exacerbado.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e no mérito pelo
total provimento
do apelo.

É o relatório.

A revisão.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA.

A individualização da pena é função discricionária do julgador, podendo ser revista na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Id. 3948460):

“A — Da pena base (artigo 59 do Código Penal — circunstâncias judiciais): A primeira circunstância judicial a ser analisada é a
culpabilidade
do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime efetuando golpes certeiros e fatais na vítima, não se importando em causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado; Diante dos registros no sistema LIBRA o acusado possui
bons antecedentes
, eis que não responde a outros processos violentos, sendo isso no meu entender favorável ao réu; A sua
personalidade
deve ser considerado desfavorável eis que restou demonstrado que se envolvia em confusões, especialmente envolvendo bebedeiras; Já a sua
conduta social
atual deve ser considerada favorável, eis que nos autos nada restou demonstrado que o mesmo não mantinha um bom convívio social com as pessoas em sociedade sendo autor de vários fatos violentos; Quanto aos
motivos
considerando tratou-se de uma briga em virtude de um caso homossexual entendo isso como desfavorável ao réu; Já no tocante as
circunstancias
corno também foi levado ao Conselho de Sentença para qualificar o homicídio irei considerar como favorável ao réu; No que diz respeito as
consequências
considerando a vítima, um homem jovem, veio a falecer, entendo isso grave e desfavorável ao réu; por fim, entendo que não houve demonstração de que o
comportamento da vítima
naquele momento contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada favorável ao acusado, com fundamento nessas circunstâncias judiciais fixo a pena base entre o mínimo e médio do artigo 121, §2°, inciso III, do Código Penal, ou seja, em 14 (quatorze) anos de reclusão.

B — Das atenuantes e agravantes: Sem agravantes. Dando continuidade verifico a existência de duas atenuantes a MENORIDADE (acusado menor de 21 na época dos fatos) e a CONFISSÀO (eis que o acusado não negou os fatos, mas tentou
justificar seus atos), por isso, reduzo a pena do acusado para 13 (treze) anos de reclusão.

C — Das causas de aumento e de diminuição: Sem causas de aumento e de diminuição de pena. D — Da pena definitiva - Desta forma fica a pena do réu NIAIKE DOS SANTOS DA SILVA fixada em 13 (treze) de reclusão.

Analisando os autos, verifica-se que o juízo
a quo
considerou presentes 04 circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, personalidade, motivos e consequências do delito), a pena-base estabelecida pelo juízo em 14 anos de reclusão referente ao crime de homicídio qualificado.

Desse modo, como a pena prevista no artigo 121, §2º, do Código Penal Brasileiro é de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão, verificamos que os 14 (quatorze) anos de reclusão, aplicados ao recorrente pelo Juízo a quo, mostram-se perfeitamente compatível com os parâmetros estabelecidos pelo artigo 59 do Código Penal.

Portanto, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade, de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade.

Colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça, neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL. REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.

INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 33 E 44, AMBOS DO CP.

I - Não se verifica a existência de qualquer ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez que foi fixada dentro do critério da discricionariedade jurídica vinculada, haja vista que a pena-base foi exasperada de modo proporcional e razoável, com base em fundamentação motivada e dados concretos extraídos dos autos.
II – [...]. III – [...] Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1101723/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018).

Desse modo, a fixação da pena-base se encontra nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis.

Inobstante o apelante não tenha suscitado a extinção da punibilidade pela prescrição para o delito de furto, entende esta relatora, que por ser questão de ordem pública, deva ser declarada de ofício, por este Tribunal de Justiça.

In casu
, o apelante foi condenado à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, pela prática do crime de furto, o qual, pelo disposto no art. 109, V prescreve em 4 (quatro) anos.

Outrossim, tendo em vista que o recorrente era menor de 21 anos ao tempo do fato, o prazo prescricional será reduzido pela metade, ou seja, em 02 (dois) anos, nos termos do art. 115 do CPB. Destarte, vislumbra-se a ocorrência da prescrição, posto que desde a prolação da sentença condenatória (10.10.2019) até a presente data, transcorreu lapso temporal superior ao necessário, sem ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva de prescrição, caracterizando, assim, hipótese de prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente, reconhecível de
ofício
e em qualquer grau de jurisdição,

Assim, de ofício, declaro extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado ao crime de Furto.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, e, de ofício, declaro extinta a punibilidade do apelante Maike dos Santos da Silva, quanto ao delito previsto no art. 155 do CPB, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, restando prejudicada a análise do mérito, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 03/10/2023